Tribunal: STJ
Processo: 1002775-46.2023.8.26.0266
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093579 - SP (2025/0413665-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REGINA MARCIA CABRAL NEVES
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA CABRAL NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP097903
AGRAVADO
: RAFAEL VIEIRA PATARA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula 284/STF,
em razão da ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados no
acórdão de origem.
2. A parte agravante sustenta que a fundamentação do recurso especial permite a exata
compreensão da controvérsia. Reitera os fundamentos do recurso especial, argumentando nulidade
absoluta ou inexistência jurídica do acórdão condenatório proferido pela Corte de origem, ao alegar
que tal decisão fora prolatada após o trânsito em julgado e o arquivamento definitivo do feito.
3. A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, com o objetivo de obter o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não impugna os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial, pode
ser conhecido, considerando o princípio da dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53916942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d666f905-ebe3-48ca-a070-db5adb12eb4a

5. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois as razões recursais não impugnaram
especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do
recurso especial.
6. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados motivou, de
forma autônoma e suficiente, a aplicação da
fundamento que não foi infirmado
Súmula 284/STF,
nas razões do agravo regimental.
7. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade recursal previsto no
§
art. 1.021,

1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o;
o, § 2o-B;
art. 1.021,
Lei no 8.906/1994, art. 7
Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.262.326/SP,
em 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53916942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d666f905-ebe3-48ca-a070-db5adb12eb4a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093579 - SP (2025/0413665-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: REGINA MARCIA CABRAL NEVES
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA CABRAL NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP097903
AGRAVADO
: RAFAEL VIEIRA PATARA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula 284/STF,
em razão da ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados no
acórdão de origem.
2. A parte agravante sustenta que a fundamentação do recurso especial permite a exata
compreensão da controvérsia. Reitera os fundamentos do recurso especial, argumentando nulidade
absoluta ou inexistência jurídica do acórdão condenatório proferido pela Corte de origem, ao alegar
que tal decisão fora prolatada após o trânsito em julgado e o arquivamento definitivo do feito.
3. A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, com o objetivo de obter o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53917512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: 876d2116-cdf0-4a58-92a6-a11c4ea1c796

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não impugna os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial, pode
ser conhecido, considerando o princípio da dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois as razões recursais não impugnaram
especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do
recurso especial.
6. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados motivou, de
forma autônoma e suficiente, a aplicação da
fundamento que não foi infirmado
Súmula 284/STF,
nas razões do agravo regimental.
7. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade recursal previsto no
§
art. 1.021,

1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o;
o, § 2o-B;
art. 1.021,
Lei no 8.906/1994, art. 7
Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.262.326/SP,
em 27.04.2023, DJe 10.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REGINA MARCIA CABRAL NEVES
contra decisão monocrática do Ministro Presidente desta Corte que, pelo óbice da
não conheceu do recurso especial interposto pelo agravante (e-STJ, fls. 1.095 -
Súmula 284/STF,
1.096).
Documento eletrônico VDA53917512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: 876d2116-cdf0-4a58-92a6-a11c4ea1c796

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão agravada aplicou
equivocadamente a
uma vez que a fundamentação do recurso especial
Súmula 284/STF,
permitiria a exata compreensão da controvérsia.
No mais, reitera os fundamentos declinados no recurso especial, argumentando a
nulidade absoluta ou inexistência jurídica do acórdão condenatório proferido pela Corte de origem,
ao argumento de que tal decisão teria sido prolatada após o trânsito em julgado e o arquivamento
definitivo do feito. Afirma que, uma vez extinta a relação processual e esgotada a prestação
jurisdicional, qualquer decisão posterior seria manifestamente inválida, por ausência de
pressuposto processual de existência, e que o processo somente poderia ser desarquivado para
hipóteses excepcionais, jamais para novo julgamento de mérito.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que o Ministro Presidente desta Corte Superior não conheceu do
recurso especial por ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados no
acórdão de origem.
Neste recurso, caberia ao agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de fls.
1.095 - 1.096 (e-STJ), o que não foi feito, já que as razões recursais limitaram-se a reiterar os
argumentos declinados no recurso especial, sem enfrentar o ponto decisivo: a falta, no recurso
especial, da indicação do artigo de lei federal supostamente violado – vício que motivou, de forma
autônoma e suficiente, a aplicação da Súmula 284/STF.
Assim, o agravante descumpriu o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A propósito:
art. 1.021,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM QUE INCIDE O ÓBICE DA
INVIABILIDADE DE
SÚMULA N. 182/STJ.
EXAME
DO
RECURSO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PEDIDO
INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE.
Documento eletrônico VDA53917512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: 876d2116-cdf0-4a58-92a6-a11c4ea1c796

1. A Ministra Presidente desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da

Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo,
novamente, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. O
o, § 2o-B, da
incluído pela Lei n. 14.365/2022, autorizou a
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
realização de sustentação oral, no Superior Tribunal de Justiça, apenas no agravo
regimental interposto contra a decisão que julgar o mérito ou não conhecer do recurso
ordinário, recurso especial ou dos embargos de divergência, não havendo semelhante
previsão legal em relação ao agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
na origem, como na espécie.
4. Agravo regimental do qual não se conhece." (AgRg no AREsp n. 2.262.326/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2023,
.
10/5/2023)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço

É o voto.
Documento eletrônico VDA53917512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: 876d2116-cdf0-4a58-92a6-a11c4ea1c796

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0413665-0
AREsp 3.093.579 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016713620238260266 10027754620238260266 16713620238260266
1671362023826026610027754620238260266 202404733042
21217945120238260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINA MARCIA CABRAL NEVES
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA CABRAL NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP097903
AGRAVADO
: RAFAEL VIEIRA PATARA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
ADVOGADA
: NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
ADVOGADA
: GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REGINA MARCIA CABRAL NEVES
ADVOGADA
: REGINA MÁRCIA CABRAL NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP097903
AGRAVADO
: RAFAEL VIEIRA PATARA
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
ADVOGADA
: NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ - SP331915
ADVOGADA
: GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054854164<1902029@
2025/0413665-0 - AREsp 3093579 Petição : 2025/0113645-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:25:42
Código de Controle do Documento: 11913D46-59EC-4072-BFCD-8840C6C1436E